Tribunal: TJBA
Processo: 0500504-56.2015.8.05.0244
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0500504-56.2015.8.05.0244 COMARCA DE ORIGEM: SENHOR DO BONFIM PROCESSO DE 1.º GRAU: 0500504-56.2015.8.05.0244 RECORRENTE: IDELSON BATISTA DO NASCIMENTO ADVOGADO(A): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO RECORRIDO(S):MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A decisão de pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, de modo que a prevalência de uma ou outra versão sobre os fatos deve ser objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0500504-56.2015.8.05.0244, da comarca de Senhor do Bonfim, em que figura como recorrente Idelson Batista do Nascimento e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, pelas razões a seguir expostas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B.S. MIRANDA RELATORA (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0500504-56.2015.8.05.0244)